Tribunal: TJSP
Processo: 2278737-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCAÇÃO – DESPEJO – Legitimidade ativa – Questão já decidida em fase de conhecimento – Suposta irregularidade na representação processual – Matéria não analisada em primeiro grau – Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos – Negado provimento.